Tribunal: STF
Processo: ARE 1537000
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (fls. 1-3, Doc. 76):



    “RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) – EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 – CONVÊNIO ICMS 93/2015 – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – TEMA 1093 – ILEGALIDADE VERIFICADA – RECONHECIMENTO DO DIREITO À RECUPERAÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS A TÍTULO DE ICMS/DIFAL – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFICÁCIA PATRIMONIAL PRETÉRITA (SÚMULAS 269 E 271 DO STF E SÚMULA 213 DO STJ) – RECONHECIMENTO DO DIREITO DA DATA DA IMPETRAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. DE ACORDO COM O TEMA 1093 DO STF (RE 1287019), PARA A COBRANÇA DA DIFERENÇA DE ALÍQUOTAS DO ICMS (DIFAL) NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS ENVOLVENDO CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES, HÁ NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR, NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 87/2015. 2. AO APRECIAR O TEMA N. 1.093, O STF FIXOU A TESE NO SENTIDO DE QUE “A COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA ALUSIVO AO ICMS, CONFORME INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 87/2015, PRESSUPÕE A EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR VEICULANDO NORMAS GERAIS”, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, SALVO EM RELAÇÃO ÀS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO NA DATA DO JULGAMENTO, CONSOANTE VISTO NA ESPÉCIE. 3. TRATANDO-SE DE AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA E NÃO DE AÇÃO DECLARATÓRIA/ORDINÁRIA, PARA O QUAL É VEDADA A ATRIBUIÇÃO DE EFICÁCIA PATRIMONIAL PRETÉRITA (SÚMULAS 269 E 271 DO STF E SÚMULA 213 DO STJ), O RECONHECIMENTO DO DIREITO DEVE CORRESPONDER À DATA DA IMPETRAÇÃO DO REMÉDIO HERÓICO, SOB PENA DE SE EMPRESTAR INDEVIDA FORÇA DE AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO AO WRIT.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 83), foram rejeitados (Doc. 93).



    No RE (Doc. 109), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, PALMILHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA alega violação aos arts. 146, I e III; 150, I e III; 155, § 2º, VII, VIII e XII; e 170 da CF/1988, bem como ao Tema 1093 da repercussão geral.



    Isso porque o acórdão recorrido “concedeu apenas parcialmente a segurança originalmente pleiteada, limitando seus efeitos ao período posterior à impetração do Mandado de Segurança, deixando, portanto, de reconhecer a inexigibilidade dos tributos exigidos antes de sua impetração, bem como deixando de reconhecer a possibilidade de restituição/compensação, na via administrativa, dos valores indevidamente recolhidos no quinquênio que a precedeu. Além disso, verifica-se que o dispositivo do r. Acórdão também não reconheceu expressamente a possibilidade de compensação dos valores indevidamente recolhidos no curso da ação” (Doc. 109, fl. 16).



    Ressalta que “impedir que o contribuinte proceda à compensação e à restituição dos valores indevidamente recolhidos em razão de cobrança já declarada inconstitucional por esta Corte viola não só o entendimento jurisprudencial já consolidado, mas também esvazia o sentido da modulação de efeitos estabelecida por este Eg. STF no julgamento do Tema nº 1.093 de Repercussão Geral” (fl. 17, Doc. 109).



    Argumenta que “permitir que o estado do Mato Grosso mantenha os valores recolhidos a título de DIFAL antes da previsão em Lei Complementar ao negar o direito da Recorrente de restituí-los e/ou compensá-los viola o Tema nº 1.093 de Repercussão Geral, na medida em que faz permanecer os efeitos de ato coator declarado inconstitucional, mantendo-se a exigência inconstitucional de tributo cujas normas gerais não haviam sido previstas por meio de Lei Complementar, o que infringe diametralmente os arts. 146, incisos I e III, 150, inciso I, e 155, inciso II e §2º, inciso XII da CRFB/88” (fl. 20, Doc. 109).



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 1093 da repercussão geral (exigibilidade do DIFAL); e, no que toca à restituição dos valores, inadmitiu o apelo com base na Súmula 279/STF (Doc. 121).



    Interposto Agravo Interno na origem (Doc. 125), foi desprovido (Doc. 147).



    Opostos Embargos de Declaração pela empresa (Doc. 154), foram rejeitados (Doc. 166).



    No Agravo, a parte sustenta a inaplicabilidade do Enunciado 279/STF (Doc. 132).



    Em seguida, os autos foram enviados ao STF (Doc. 175).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 9-11, Doc. 109):



     
“Conforme cediço, para fins de admissibilidade do Recurso Extraordinário, faz-se necessário demonstrar que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este Eg. Supremo Tribunal Federal. Com relação à abrangência da repercussão geral, cabe trazer à baila a lição do jurista Luiz Manoel Gomes Júnior, que assim ensina



    (…)



    E, como se demonstrou, o caso dos autos abrange a discussão acerca da inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL-ICMS pelo estado de Mato Grosso sem que houvesse previsão em Lei Complementar regulamentadora e a possibilidade de restituição/compensação do indébito, a fim de restabelecer a situação que foi inconstitucionalmente imposta aos contribuintes. Por isso, a decisão proferida nestes autos pode atingir, de forma ampla e geral, todos aqueles contribuintes que sofreram com a cobrança do mencionado tributo. A Repercussão Geral da matéria foi, inclusive, expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) 



    (…)



    O reconhecimento da Repercussão Geral posteriormente resultou, inclusive, no reconhecimento da inconstitucionalidade da exação discutida: 



    (…)



    Nesse sentido, decisões como a ora combatida não podem ser chanceladas pelo ordenamento jurídico, afinal, geram reflexos negativos e contrários à jurisprudência desta Corte, já que decisões dessa natureza violam dispositivos expressos do texto constitucional e mantêm os efeitos de norma que já fora declarada inconstitucional por esta Eg. Corte, resultando em agressiva insegurança jurídica e em violação aos direitos constitucionais dos contribuintes. 



    Ademais, nos termos do art. 1.035, §3º, do CPC10, haverá repercussão geral sempre que o Acórdão recorrido contrariar súmula ou jurisprudência dominante do STF. E, no caso concreto, é inegável que os Acórdãos recorridos contrariaram a jurisprudência dominante do Eg. STF, vez que deixou de aplicar entendimento firmado sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema 1.093) e em Ação Direta de Inconstitucionalidade (nº 5.496), como será devidamente demonstrado. 



    Desse modo, deve ser admitido o presente Recurso Extraordinário, uma vez que resta evidente a presença do instituto da repercussão geral, porquanto os reflexos da decisão prolatada não se limitam aos interesses dos litigantes, alcançando situações fáticas de inúmeros jurisdicionados.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu o direito da parte de não recolher o ICMS/DIFAL, todavia assentou que a compensação dos valores recolhidos indevidamente deveria corresponder à data da impetração. Vejamos os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 13-14, Doc. 76):



    “À vista disso, cumpre frisar que, tratando-se de ação de mandado de segurança e não de ação declaratória/ordinária, para o qual é vedada a atribuição de eficácia patrimonial pretérita (Súmulas 269 e 271 do STF e Súmula 213 do STJ), o reconhecimento do direito deve corresponder à data da impetração do remédio heroico, sob pena de se emprestar indevida força de ação de repetição de indébito ao writ. 



    Logo, a eventual compensação dos valores deve corresponder a data da impetração e, a abstenção do Estado de Mato Grosso de cobrar da apelante o ICMS/DIFAL nas operações interestaduais de circulação de mercadoria que tenham por destinatário consumidor final domiciliado neste Estado, deve corresponder aos meses posteriores a impetração do presente mandamus.



    Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO a fim de reformar a r. sentença, concedendo em parte a segurança para, apenas e tão somente, assegurar a empresa impetrante o direito de não recolher os valores referentes ao Diferencial de Alíquotas (DIFAL) do ICMS devido ao Estado de Mato Grosso, em relação às operações interestaduais de venda de mercadorias a destinatários não contribuintes do ICMS nesta Unidade Federativa, cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir do ajuizamento da demanda, enquanto não sobrevier legislação complementar federal sobre a matéria.”



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem observou a jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes precedentes:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA POR MEIO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE, UNICAMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DEVIDOS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. No Tema 1262 da repercussão geral, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: ‘Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal’.



    3. O ora embargante sustenta que, a partir desse precedente, o SUPREMO passou a admitir a restituição, por precatório, de valores anteriores à impetração do mandado de segurança.



    4. No tema 1262, discutiu-se essencialmente a compatibilidade da restituição administrativa com o art. 100 da Constituição, entendendo-se pela inconstitucionalidade de tal modo de adimplemento dos débitos da Fazenda Pública.



    5. Em nenhum momento o precedente do Tema 1262 revoga as clássicas orientações das Súmulas 269 e 271 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    6. A restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança já foi expressamente admitida por esta CORTE no Tema 831 da repercussão geral, apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva.



    7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (RE 1.480.775/SP-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/6/24)



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Constitucional e tributário. Mandado de segurança. Sentença declaratória do direito à compensação de indébito tributário. Valores pretéritos, anteriores à impetração. Impossibilidade. Súmulas nºs 269 e 271 do STF. Vício sanável. Possibilidade de superação. Aplicação do art. 1.029, § 3º, do CPC. 



    1. De acordo com a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, a ordem judicial proferida em sede de mandado de segurança não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores a sua impetração, possuindo efeitos patrimoniais somente a partir dessa data, nos termos dos Enunciados Sumulares nºs 269 e 271 do STF.



    2. (...). 



    4. Agravo regimental não provido.” (RE 1.516.899/SP-ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 13/12/24)



    No mesmo sentido: RE 1.498.449/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 27/6/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente